Tribunal: CARF
Processo: 10880.992219/2018-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.992219/2018-51
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.172 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
AMBEV S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
processo na unidade de origem, até a decisão final do processo principal, nos termos do voto
condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido na Resolução no 3302-002.170, de 16 de dezembro de 2021, prolatada no julgamento do
processo 10880.992218/2018-15, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Vinicius Guimaraes - Presidente em Exercício e Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Walker Araujo, Jorge
Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green,
Vinicius Guimaraes (Presidente em Exercício), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Larissa Nunes Girard, o conselheiro(a) Gilson Macedo
Rosenburg Filho, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Vinicius Guimaraes.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório substancialmente
o relatado na resolução paradigma.
Foi emitido Despacho Decisório eletrônico, com fulcro em “termo de informação
fiscal”, que, do montante do crédito solicitado nada reconheceu e não homologou a compensação
declarada no PER/DCOMP.
A anulação integral dos créditos do PER/DCOMP foi encetada com base na glosa
de créditos com reconstituição da escrita fiscal do auto de infração relativo ao processo no
10480.723689/2019-61, conforme os demonstrativos de análise de créditos e o “termo de
informação fiscal”.
A planilha de reconstituição da escrita fiscal, importante para a visualização das
alterações da escrita fiscal ensejadas pelas glosas de crédito da autuação, encontra-se nos autos.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.992219/2018-51
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.172 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.992219/2018-51

Irresignada com a decisão administrativa, a requerente apresentou manifestação
de inconformidade subscrita pelos patronos constituídos por instrumento hábil, em que, em
síntese, sustenta que:
Preliminarmente,
a) o crédito tributário constituído em auto de infração, que motivou o
indeferimento do PER/DCOMP no Despacho Decisório, está com a exigibilidade suspensa em
virtude de contestação administrativa, conforme o CTN, art. 151, III; além disso, as glosas do
auto de infração não podem ser consideradas definitivas porque este ainda não foi julgado e, até
o final da lide administrativa;
b) ademais, tendo em vista a precariedade do trabalho fiscal executado (falta de
vinculação dos fatos descritos com os créditos indeferidos no PER/DCOMP) e a ausência de
formalidades essenciais, tais como a liquidez e a certeza do montante exigido, o ato de
lançamento é nulo, devendo ser cancelado de ofício pela autoridade julgadora; há nulidade
também por equívoco na indicação da disposição legal infringida, com apenas a indicação dos
arts. 164, I (RIPI/2002) e 226 (RIPI/2010), sendo que o art. 10 do Decreto no 70.235/72 elenca os
requisitos básicos do auto de infração.
No mérito,
a) ainda que o Despacho Decisório não fosse nulo, pelo princípio da
eventualidade, há a conexão entre o processo de análise do PER/DCOMP e o processo de
exigência fiscal, devendo ser determinado o apensamento deste processo ao processo de
exigência tributária para que sejam evitadas decisões conflitantes, conforme entendimento do
CARF;
b) alternativamente, o processo em questão deve ser sobrestado até a decisão de
mérito definitiva no processo de auto de infração, em homenagem ao princípio da verdade
material;
c) ainda alternativamente, são reiterados os motivos de mérito articulados na
impugnação ao auto de infração, contrários às glosas de créditos; além disso, há o entendimento
do STF no âmbito do julgamento do RE no 592.891/SP, em corroboração de posicionamento
anterior (RE no 212.484/RS), com o reconhecimento da legitimidade dos créditos de IPI
decorrentes de aquisições isentas da ZFM.
Por fim, requer o cancelamento do Despacho Decisório em causa em virtude de
nulidade por ausência de liquidez e certeza; ou então, requer que a manifestação de
inconformidade seja recebida e acolhida, com o apensamento deste processo ao processo de
exigência tributária, ou ainda, o sobrestamento do processo até o julgamento do auto de infração
(processo no 10480.723689/2019-61). Alternativamente, na remota hipótese de não ser acolhida a
argumentação precedente, que seja apreciado o mérito das glosas de crédito à luz dos argumentos
constantes da impugnação ao auto de infração e do entendimento do STF, tudo para que seja
reconhecida a legitimidade do crédito pleiteado.
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.172 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.992219/2018-51

A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no
voto:
a) O adquirente de insumos isentos do IPI por força dos arts. 81, II, e 95, III, do
RIPI/2010, industrializados na Zona Franca de Manaus, não tem direito a crédito
do imposto, nas referidas aquisições, consoante elementos probatórios que
informam o auto de infração lavrado em procedimento fiscal, cuja apreciação
configura antecedente lógico aoexame do PER/DCOMP.
b) Inexiste previsão legal para o sobrestamento de julgamento de processo, sendo
que, à luz do princípio da oficialidade, os processos administrativos devem ser
sempre impulsionados de ofício; no máximo, sendo o caso de auto de infração
anterior, o processo relativo a PER/DCOMP deve aguardar o deslinde da análise
do mérito daquele.
c) Inexiste nulidade por cerceamento do direito de defesa se a decisão administrativa
contiver o enquadramento legal básico e for instruída com demonstrativos de
análise de crédito aptos à compreensão das glosas de créditos encetadas, sendo
comprovada a ciência do ato decisório ao administrado.
Irresignada com a decisão recorrida, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
reproduzindo, em síntese apertada, suas razões de defesa. Adicionalmente pede a nulidade da
decisão recorrida por cerceamento de direito de defesa.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atender aos demais requisitos de admissibilidade,
dele tomo conhecimento.
Preliminarmente, a Recorrente alega que a decisão recorrida deixou de analisar alguns
dos argumentos apresentados em sede de impugnação, quais sejam: (i) ausência de
análise quanto a necessidade de conexão ou apensamento do presente PA ao processo
administrativos no 10480.723689/2019-61; e (ii) ao reproduzir a decisão proferida
daquele processo para deslinde deste, deixou de analisar os efeitos da decisão do STF
no RE no 592.891/SP.
Sem razão a Recorrente.
Isto porque, a decisão recorrida analisou os argumentos tidos por omisso, a saber:
Fls. 206 da decisão recorrida No caso em exame, com auto de infração anterior,
o processo concernente ao PER/DCOMP deve aguardar, no máximo, o desfecho
da apreciação do mérito do processo de exigência fiscal.
Sem embargo, ressalte-se que já foi apreciado, no âmbito desta DRJ (acórdão a
seguir parcialmente reproduzido), o mérito do precitado processo que enfeixa as
peças do libelo impositivo.
É desnecessária a providência de apensamento deste processo ao processo de
exigência tributária.
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.172 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.992219/2018-51

É assente, todavia, que a oferta de reclamações e recursos (a manifestação de
inconformidade em questão) pela administrada, a teor do CTN, art. 151, III,
suspende a exigibilidade do crédito tributário, no caso, os débitos declarada e
indevidamente compensados (art. 74, § 11, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, introduzido pelo art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
Fls. 243 da decisão recorrida
Contudo, quanto à essa isenção, não há lei específica que conceda a possibilidade
de creditamento ficto. Conquanto no RE 592.891/SP seja postulado esse direito,
mesmo que recebido esse recurso na sistemática de repercussão geral, nada está
decidido e da ação não é parte a impugnante.
Assim, rejeita o pedido de nulidade da decisão recorrida.
Quanto a nulidade do despacho decisório, adoto as razões da DRJ para rejeitar o pedido
feito pela Recorrente:
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO.
Primeiramente, deve se aduzido que um despacho decisório, ao contrário do auto
de infração, não se presta à constituição de crédito tributário, sendo absurda a
confusão que requerente faz em sua peça de defesa: decisão administrativa não é
ato de lançamento tributário.
A declaração de compensação, por outro lado, constitui confissão de dívida e é
instrumento hábil e suficiente para a exigência de débitos indevidamente
compensados (art. 74, § 6o, da Lei no 9.430, de 1996, incluído pelo art. 17 da Lei
no 10.833, de 2003. art. 10 do PAF enumera estritamente os requisitos legais para
o auto de infração. Aqui se trata do julgamento de manifestação de
inconformidade apresentada contra ato decisório.
Na base legal do Despacho Decisório constam os dispositivos do RIPI/2002 e do
RIPI/2010 que enumeram os casos possíveis de aproveitamento de créditos na
escrita fiscal (arts. 164 e 226, respectivamente). A fundamentação legal para as
glosas de créditos consta do auto de infração mencionado alhures, peça
impositiva, aliás, que enfeixa todos os elementos probatórios indispensáveis para
a constituição do crédito tributário, com liquidez e certeza.
Não há o vislumbre de circunstâncias tendentes à caracterização da nulidade do
ato decisório como aquela prevista no art. 59, II, do PAF: a decisão
administrativa não foi proferida com preterição do direito de defesa.
No mérito, constasse que a DRJ condicionou o direito creditório da Recorrente ao
resultado do julgamento proferido nos autos do PA 10480.723689/2019-61 (ainda não
julgado definitivamente). Aquele processo, resultará na reconstituição da escrita fiscal e
conseqüente redução do saldo credor ressarcível ao final do trimestre.
Como se vê, a decisão definitiva que será proferida no processo no 10480.723689/2019-
61, por envolver questões conexas, caso seja parcial ou totalmente favorável ao
contribuinte, validará parcial ou totalmente o crédito por ele apurado e modificará o
despacho que não homologou os pedidos de compensação.
Neste cenário, verifica-se que a decisão que será proferida no processo administrativo no
10480.723689/2019-61 repercutirá nestes autos, sendo, necessário apurar o reflexo
daquelas decisões ao presente caso.
Diante do exposto, voto por determinar o retorno dos autos a unidade de origem para: (i)
sobrestar o julgamento deste processo até o julgamento definitivo do PA
10480.723689/2019-61 (ii) apurar os reflexos da decisão definitiva a ser proferida
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.172 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.992219/2018-51

naqueles processos com o presente caso, elaborando parecer conclusivo; (iii) intimar o
contribuinte para se manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias; e (iii) retornar os autos ao
CARF para julgamento.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de sobrestar o processo
na unidade de origem, até a decisão final do processo principal.

(documento assinado digitalmente)
Vinicius Guimaraes - Presidente em Exercício e Redator

Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital